Tribunal: STF
Processo: RE 158448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
ESTABILIDADE - SERVIDORES NÃO CONCURSADOS - TEMPO DE
SERVIÇO - CARÁTER CONTINUADO - ALCANCE DO ARTIGO 19 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. Descabe ter como
conflitante com o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta de 1988 provimento judicial em que se
reconhece a estabilidade em hipótese na qual professor, ao término
do ano letivo, era "dispensado" e recontratado tão logo iniciadas as
aulas. Os princípios da continuidade, da realidade, da razoabilidade
e da boa-fé obstaculizam defesa do Estado em torno das interrupções
e, portanto, da ausência de prestação de serviços por cinco anos
continuados de modo a impedir a aquisição da estabilidade.